Tribunal: TJMT
Processo: 1037284-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037284-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), EVALDO BARBOSA - CPF: 065.536.991-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO), RANULPHO EDUARDO BARBOSA - CPF: 060.130.851-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA DE JESUS OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 383.397.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR BASSAROTI - CPF: 073.435.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LARICA BURG LTDA - CNPJ: 48.835.984/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
EVALDO BARBOSA

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA
–
SICOOB

FRONTEIRAS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos de aposentadoria do executado, após o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária, nos termos do art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da penhora parcial de proventos de aposentadoria para satisfação de crédito de natureza não alimentar, em especial quanto à relativização da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração de comprometimento do mínimo existencial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
mitigação da impenhorabilidade de salários e proventos (art. 833, IV, do CPC), desde que observados a dignidade do devedor e a garantia de sua subsistência e de sua família.

4. No caso concreto, não há prova de que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos comprometa a subsistência do agravante.

5. A decisão recorrida observou os parâmetros jurisprudenciais ao limitar a penhora ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos, não incidindo sobre o valor bruto dos proventos.

6. Diante da ineficácia de outros meios executivos e da existência de título executivo judicial, é legítima a adoção da medida constritiva excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos de aposentadoria do executado, para satisfação de crédito não alimentar, quando ausente prova de comprometimento da subsistência do devedor.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, incisos IV e X, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.900.355/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 2.4.2024,
DJe
8.4.2024; STJ,
AREsp
2.750.841/DF, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 7.4.2025, DJEN 10.4.2025; TJMT, AI 1002642-09.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 22.5.2024, DJE 27.5.2024; TJMT, AI 1020290-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Povoas, j. 22.11.2023, DJE 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA interposto por EVALDO BARBOSA, contra decisão interlocutória proferida
(ID. 210884369 – autos de origem PJE Nº 1002430-52.2024.8.11.0011) pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que determinou a penhora de 30% do rendimento líquido dos proventos de aposentadoria do agravante, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pela parte exequente em
desfavor da parte executada.

A penhora por meio do sistema SISBAJUD foi parcialmente positiva, conforme detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores de Num. 200561867, 200561889, 201400124 e 202039259.

As partes executadas MARTA DE JESUS OLIVEIRA, RANULPHO EDUARDO BARBOSA e EVALDO BARBOSA pediram o desbloqueio/levantamento das quantias tornadas indisponíveis por serem impenhoráveis.

A parte exequente pugnou pela manutenção da penhora. Subsidiariamente, pugnou pelo bloqueio sobre os vencimentos de EVALDO.

Os valores bloqueados na conta das partes executadas somam a quantia de R$ 4.246,56 (nas contas de MARTA) e de R$ 54,79 (nas contas de RANULPHO).

As partes executadas sustentam que os valores bloqueados são a única fonte de renda que possui para prover o seu sustento e de sua família.

No particular, não obstante os argumentos da parte exequente, considerando que os valores bloqueados não ultrapassam os 40 salários-mínimos, necessário o reconhecimento de sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, inciso X, do CPC:

“Art. 833.
São impenhoráveis:

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

No respeitante, precedente do
Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1
. Não se discute nos autos a matéria afetada como repetitiva no Tema 1235: "Definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz", mas se a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015 abrange também os valores mantidos em conta corrente. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40
salários mínimos
. 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não merecendo o acórdão recorrido qualquer reforma. 4. Recurso especial improvido.” (
REsp
n. 1.900.355/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 8/4/2024).

De outro lado, a impenhorabilidade salarial não é absoluta, notadamente porque o próprio Código de Processo Civil excepciona a regra no § 2º do art. 833 a permitir a penhora para pagamento de prestação alimentar, bem como o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem consolidado o entendimento de que a regra da impenhorabilidade salarial pode ser relativizada ou mitigada também para a satisfação de créditos de natureza não alimentar, desde que observada
a
dignidade do devedor e garantido um patamar mínimo para sua subsistência e de sua família.

No respeitante:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE SUBSISTÊNCIA DIGNA.
1
. Ação em fase de cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedente da Segunda Seção. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.” (
AREsp
n. 2.750.841/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

Tal interpretação busca harmonizar a proteção ao devedor com o direito fundamental do credor à satisfação do seu crédito e à efetividade da tutela jurisdicional executiva (art. 5º, inciso XXXV, CFRB/88 e art. 797 do CPC).

Ante o exposto:

a) RECONHEÇO a impenhorabilidade da quantia de R$ 4.301,35 por ser inferior ao limite de 40
salários mínimos
e DETERMINO o desbloqueio/levantamento deste valor, transferindo-o à conta indicada por ela - executada - nos termos dos
arts
. 833, incisos IV e X, e 854, § 4º, do CPC, até zerar a conta.

b) DEFIRO o pedido subsidiário da parte exequente de expedição de ofício ao Ministério da Agricultura e Pecuária para que proceda com o desconto mensal em folha de pagamento da parte executada EVALDO BARBOSA no valor correspondente a 30% dos seus rendimentos.

Oficie-se à empresa empregadora da parte executada EVALDO para que proceda ao desconto mensal diretamente na folha de pagamento no percentual de 30% dos rendimentos líquidos, sendo que os valores descontados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial vinculada a este processo ou diretamente em conta bancária a ser informada pela parte exequente no processo, a qual deverá ser indicada no prazo de
5
dias.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada pela parte executada.

Intime-se a parte exequente para dar providência efetiva à execução no prazo de
5
dias nos termos do art. 148, incisos VII e VIII, do CNGC, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. [
...]”

Os Agravantes sustentam que o Sr. Evaldo é idoso, aposentado, e que sua renda
encontra-se
integralmente comprometida com despesas essenciais e empréstimos consignados preexistentes, sendo a verba objeto da constrição de natureza alimentar e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Afirmam que a decisão recorrida, ao fixar o percentual de penhora de forma abstrata, desconsiderou o impacto concreto na subsistência do agravante e sua família, reduzindo a renda líquida disponível a patamar incompatível com a dignidade da pessoa humana. Alegam, ainda, que a jurisprudência do STJ exige que, mesmo em hipóteses de relativização da impenhorabilidade, seja garantido ao devedor o mínimo existencial.

Diante disso, pugnam pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e cancelar a ordem de penhora incidente sobre os proventos do agravante.

Tutela antecipada indeferida nos termos da decisão
sob ID
.
325182886
.

A parte recorrida

apresentou contrarrazões
(
ID.
327415394
), r
ebate as alegações do agravante, defendendo a legalidade da penhora parcial de proventos, conforme precedentes do STJ, e sustentando que a medida observou o limite razoável de 30% e a inexistência de provas de comprometimento da subsistência do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e
preparo isento
pela gratuidade da justiça – ID. 324222380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
EVALDO BARBOSA

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA
–
SICOOB

FRONTEIRAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos de aposentadoria do executado Evaldo Barbosa, após reconhecimento da impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária, por estarem protegidos pelo art. 833, X, do CPC.

Em síntese, o Juízo
a quo asseverou e concluiu que a
penhora eletrônica restou parcialmente positiva, com valores inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, razã
o pela qual foram desbloqueados.
Diante da inexistência de outros meios eficazes de satisfação da execução, acolheu o pedido subsidiário da parte exequente para desconto em folha dos rendimentos do agravante, fixando percentual de 30%, co
m base na jurisprudência do STJ.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial
vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
in
deferiu o pedido de
penhora
.

Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis: [...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; [...]

§ 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º;”

O rol admitido no art. 833, IV, que trata da impenhorabilidade, é taxativo e deve ser respeitado.

Contudo, sabe-se que nenhum direito é absoluto e a interpretação mais consentânea com o princípio da efetividade da jurisdição, no tocante à limitação da impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, visa à proteção da quantia necessária para a subsistência digna do devedor e sua família.

Isso porque, a interpretação diversa prestigiaria e incentivaria a institucionalização do inadimplemento. Logo, o exame da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC) deve ser analisado caso a caso

Do exame das peças e argumentos, a meu sentir, entendo que deve ser prestigiada a execução judicial, pois a regra do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), da impenhorabilidade de vencimento ou pensão, há muito vem sendo flexibilizada, justamente, para não se esvaziar a efetividade da execução judicial, como é o caso que aparenta revelar os autos principais.

Por isso, por enquanto, sigo a seguinte orientação jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS APÓS SUCESSIVAS TENTATIVAS FRACASSADAS DE PENHORA – DECISÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO POR SE TRATAR DE VALOR ORIUNDO DE HONORÁRIOS LABORAIS (MÉDICOS) DO EXECUTADO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar.

Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ.

-

(N.U 1002642-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024
)

PROCESSUAL CIVIL - SALÁRIO - PENHORA VIA BACENJUD - IMPENHORABILIDADE MITIGADA - CONSTRIÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% - POSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor máxime quando envolve execução de obrigação indenizatória por morte no trânsito.

(TJ-AP - AI: 00032433020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 02/04/2020, Tribunal).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE MANTEVEPENHORASOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE -MITIGAÇÃODA REGRA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso em testilha, em que pesem as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis. (N.U 1020290-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023).

No caso concreto, a decisão agravada limitou a penhora a 30% dos proventos líquidos, percentual usualmente admitido pela jurisprudência,
como alhures demonstrado
. Ademais, não há comprovação documental suficiente nos autos de que tal medida afete a subsistência do agravante ou da sua família, conforme já fundamentado na decisão que indeferiu o pedido liminar (ID. 325182886).

Aliás, convém reafirmar o dito na referida decisão no sentido de
que não merece prosperar a alegação do agravante de que o percentual de 30% estaria incidindo sobre o valor bruto de seus proventos (R$ 10.696,27). A decisão agravada (ID. 210884369
dos autos de origem
) deixa expressamente consignado que a penhora incidirá sobre os rendimentos líquidos, ou seja, após os descontos obrigatórios legais e contratuais já realizados na folha de pagamento.

Assim, inexiste fundamento para se afirmar que a constrição alcançaria o valor bruto percebido pelo agravante, sendo infundado o argumento de violação ao mínimo existencial por esse motivo específico.

Sob esse contexto, d
iante da ineficácia dos meios executivos tradicionais, é legítima a adoção de medida constritiva excepcional, tal como a penhora sobre salário, especialmente diante do crédito já reconhecido em sentença judicial transitada em julgado.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, que determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025